Tribunal: TJDFT
Processo: 0001813-51.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
1. Apesar de a vítima não ter comparecido ao Instituto de Medicina Legal para submeter-se ao exame de corpo de delito, a ofensa à sua integridade física restou demonstrada pelas provas colacionadas aos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas presenciais e policiais, que apontaram que as agressões deixaram marcas pelo corpo da vítima, corroboradas pelas fotografias tiradas na Delegacia de Polícia, provas que são suficientes para lastrear a condenação do réu.
2. Conforme entendimento sufragado no REsp 1.643.051/MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema n. 983, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).
3. Condenado o réu por crime ou contravenção cometido em cenário de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo, levando em consideração a condição econômica do réu, a extensão do dano produzido e a necessidade de apenar o causador dos prejuízos morais.
4. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento.